Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-24.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA (APELADO), MARCOS DA SILVA - CPF: 019.270.761-29 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO AO DO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA JUNTADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A regra prevista no art. 434 do CPC , segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, conforme preconiza o art. 435 do CPC.

A prova da mora constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, e caso não evidenciada, de rigor é a extinção da ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004881-24.2017.8.11.0002, movida em face de MARCOS DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 228552751).

Em suas razões de Id. 228552753, o banco apelante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, contudo, por um lapso, o Aviso de Recebimento não foi juntado aos autos, o que fez nesta oportunidade.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação, consolidando a posse e a propriedade do bem apreendido no patrimônio do apelante, uma vez que o apelado foi constituído em mora.

Subsidiariamente, caso não haja a consolidação da posse, requer seja autorizada a compensação com o crédito do apelante na forma do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69 e art. 368 do Código Civil.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 228552759, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à regularidade da constituição em mora da parte devedora.

Contudo, sem razão o banco recorrente.

Isso porque o documento acostado após a sentença não pode ser conhecido neste momento processual.

Nos termos do art. 435 do CPC, somente é possível a juntada de documentos em sede recursal se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no presente caso.

Esse também o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Nesse cenário, a única notificação extrajudicial passível de conhecimento é a que foi apresentada junto à exordial, qual seja, a notificação enviada para o endereço diverso do indicado no contrato pelo devedor/apelado.

Conforme disciplina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária depende de prova da notificação do devedor acerca de sua mora, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que o aviso tenha sido assinado pelo próprio destinatário:

“
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Outrossim, é imprescindível que a notificação tenha sido enviada ao endereço informado quando da celebração do contrato de financiamento.

No caso presente, restou incontroverso que a notificação fora enviada em endereço diverso do constante no contrato, de sorte a não configurar um meio hábil a comprovar a mora do devedor.

Logo, ausente o requisito de constituição e de desenvolvimento válido da ação de busca, impõe-se a extinção do processo, tal como julgou o d. sentenciante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoa
l. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024